Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, BANCO J. SAFRA S.A, para reformar decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação originária de busca e apreensão (Decreto Lei 911/69), na fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários sucumbenciais fixados nos autos. Recebido o pedido de cumprimento de sentença formulado (ID 230462509), a executada compareceu voluntariamente aos autos, apresentando o que intitulou de ‘contestação’ (ID 232062782), pugnando pela anulação da sentença proferida nos autos por ausência de citação válida da requerida e consequente violação ao devido processo legal. Pleiteou, ainda, pelo reconhecimento da incapacidade relativa da requerida há época da celebração do contrato e consequente anulação do negócio jurídico firmado sob essas condições. Manifestação do credor no ID 237620267. Registro, por oportuno, que dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a manifestação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §1o, do CPC, razão pela qual será apreciada como impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar ‘I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia’. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado da sentença proferida. Ante a detida análise dos autos, verifico que a requerida, após regular apreensão do veículo objeto da busca e apreensão (ID 43557547), teria comparecido voluntariamente aos autos (ID 44228272), representada por Júlio César Manrique através de instrumento público de procuração (ID 44228278), ocasião em que apresentou contestação acompanhada de documentos e proposta de acordo. O comparecimento espontâneo do réu para apresentar defesa supriria a falta de citação no processo, nos termos do art. 239, § 1odo CPC. Ocorre que, do referido instrumento público de procuração (ID 44228278), não foi estabelecido poder específico ou especial para constituir advogado, o que denota a irregularidade processual suscitada pela requerida no ID 232062782. Isso porque, conforme se observa, a requerida outorgou procuração a Júlio César Manrique tão somente para fins de legitimar a posse do veículo objeto da busca e apreensão em favor do outorgado. É o que se pode confirmar dos poderes que foram outorgados pela procuração pública acostada no ID 44228278. Não houve, como se pode observar, outorga de poderes de representação para realização de atos da vida civil, a exemplo da representação para fins processuais ou poderes para que o outorgado pudesse constituir advogado em nome da requerida, o que torna absolutamente inválido o comparecimento espontâneo da requerida aos autos. Nessas condições, diante da irregularidade apontada, mostra-se inviável reputar válida a citação nestes autos, o que torna o ato citatório maculado por vício insanável. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 232062782 e DECLARO a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório (ID 44269748). Anote-se. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação para Ação de Busca e Apreensão e intime-se a ré para apresentar contestação, no prazo legal. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante defende que, após a apreensão do veículo, a agravada compareceu aos autos por meio de representante, que apresentou procuração pública, contestação, documentos e até uma proposta de acordo. Argumenta que a questão já foi analisada pelo Tribunal, que rejeitou a preliminar de irregularidade da representação no acórdão que julgou a apelação. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de “que a decisão agravada seja imediatamente suspensa, mantendo-se a validade de todos os atos processuais a partir da citação”. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e, portanto, para a constituição do processo, conforme inteligência do caput do art. 239 do CPC: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.” A ausência de citação inviabiliza a formação do processo, pois impede a estabilização da relação processual e configura nulidade absoluta. Nesse caso, a nulidade é tão grave que é tida como vício transrescisório, ou seja, não se convalida com o passar do tempo. Conforme entende o eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. 1. Ação monitória. 2. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes. 3. Ainda que o defeito correspondente à ausência de citação do litisconsorte passivo necessário tenha sido alegado tardiamente, tal circunstância não basta para configurar preclusão, tampouco para caracterizar a chamada "nulidade de algibeira", diante da gravidade do vício processual em questão. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)” No caso, na fase de conhecimento, houve o comparecimento espontâneo da ré no processo. A contestação foi apresentada em nome da ré mediante representação de terceiro (Júlio César Manrique). No entanto, verifica-se que o instrumento de procuração apresentado não confere ao terceiro poderes para representar a ré judicialmente ou mesmo para constituir advogado em seu nome. O instrumento público de procuração ao ID 44228278 dos autos originários apenas confere poderes para fins de legitimar a posse do veículo objeto da busca e apreensão em favor do outorgado, não havendo outorga de poderes de representação para atos da vida civil, o que, de fato, torna inválido o comparecimento espontâneo da ré aos autos. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão que, com base no art. 525, § 1o, I, do CPC, anulou os atos processuais praticados após o comparecimento espontâneo da ré nos autos. Consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, necessária à concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator